Tribunal: STF
Processo: HC 259836
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus coletivo, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Reginaldo de Sousa Martins, em benefício de “cidadãos brasileiros detidos em decorrência dos fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Na petição inicial dirigida ao Procurador-Geral da República, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Presidente do Senado Federal e ao Presidente da Câmara dos Deputados, o impetrante sustenta, de início, ter legitimidade ativa para propor o presente habeas corpus coletivo, “na condição de cidadão brasileiro, independentemente de formação acadêmica ou saber jurídico, conforme garantido pela Constituição Federal, que consagra a soberania popular como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, parágrafo único, CF/88)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Defende a possibilidade da impetração de habeas corpus coletivo na espécie, por se tratar, em sua perspectiva, de situação que envolveria “violação comum à liberdade de locomoção de um grupo determinado de pessoas, conforme precedente no HC 143.641/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 28/02/2018), (...)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “[o]s pacientes, cidadãos brasileiros detidos em decorrência dos eventos de 8 de janeiro de 2023, estão submetidos a constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão de irregularidades processuais, abusos de poder e violações de direitos fundamentais perpetrados pelo Ministro Alexandre de Moraes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enumera o que afirma serem ilegalidades, quais sejam: “1. Falta de individualização das condutas (...). 2. Prisões Preventivas prolongadas e irregulares (...). 3. Uso indevido de publicações em redes sociais (...). 4. Cerceamento do direito de defesa (...). 5. Condições Precárias de prisão (...). 6. Julgamento direto pelo STF (...). 7. Equiparação indevida a crimes hediondos (...). 8. Violações, abusos de poder, excessos e censuras pelo Ministro Alexandre de Moraes” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Menciona as pessoas de Daniel Silveira, Marcos do Val e Eduardo Tagliaferro como casos representativos desses alegados abusos. 



    Ainda sobre os pacientes, aponta que abrangeriam“um grupo indeterminado de cidadãos brasileiros detidos em razão dos eventos de 8 de janeiro de 2023, incluindo: • Idosos: Pessoas acima de 60 anos, como [NOME FICTÍCIO], 62 anos, portador de hipertensão arterial, que não receberam atendimento médico adequado, em violação ao artigo 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal. • Mães de filhos menores: Mulheres como [NOME FICTÍCIO], 34 anos, mãe de dois filhos menores de 12 anos, mantidas em prisão preventiva sem análise de medidas alternativas, contrariando o precedente do HC 143.641/SP. • Pessoas com comorbidades: Indivíduos com doenças graves, como [NOME FICTÍCIO], 45 anos, diagnosticado com psoríase crônica, sem acesso a tratamento médico, em afronta ao artigo 14 da Lei de Execução Penal. • Outros manifestantes: Cidadãos detidos em acampamentos distantes da Praça dos Três Poderes, sem comprovação de envolvimento em atos violentos, como [NOME FICTÍCIO], 50 anos, preso com base em postagem em rede social de 2022, sem relação com os fatos apurados” (fl. 7, e-doc. 1)



    Argumenta que as supostas ilegalidades, que teriam sido praticadas pela autoridade apontada como coatora, “configuram violações aos artigos 5º, incisos IV (liberdade de expressão), IX (liberdade de manifestação), LIII (juiz natural), LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa), XLVI (individualização da pena), LVII (presunção de inocência) e LXVIII (habeas corpus) da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A petição inicial veio acompanhada dos documentos intitulados “relação de fontes consultadas” e “carta aberta às excelentíssimas autoridades” (fls. 9-10 e 11-12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) O recebimento e processamento do presente habeas corpus coletivo; 



    b) A concessão da ordem para reconhecer a coação ilegal à liberdade dos pacientes detidos em razão dos eventos de 8 de janeiro de 2023, em razão das ilegalidades processuais, ausência de individualização de condutas, prisões preventivas indevidas, cerceamento de defesa, condições prisionais inadequadas, abusos de poder e violações de direitos humanos; 



    c) A remessa dos processos às instâncias judiciais competentes, em observância ao princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, CF/88); 



    d) Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) aos pacientes em situações vulneráveis, como idosos, mães de filhos menores e pessoas com comorbidades, nos termos do artigo 318 do CPP e do precedente do HC 143.641/SP; 



    e) A expedição de ofícios à Procuradoria-Geral da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, para ciência das violações constitucionais e apuração de responsabilidades, nos termos do artigo 52 da Constituição Federal; 



    f) A adoção de medidas para restabelecer a harmonia entre os Poderes, o devido processo legal e a imparcialidade judicial, mitigando a insegurança jurídica e a desconfiança internacional geradas pelas práticas judiciais questionadas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A petição inicial, endereçada a diversas autoridades, até mesmo a autoridades que não integram o Poder Judiciário, foi formulada em termos genéricos, sem delimitação ou identificação de atos processuais que poderiam ser, de alguma forma, caracterizado como ato coator. Também não há descrição de algum comportamento descumpridora de lei. 



    Ao apresentar os argumentos para os seus pedidos, o impetrante expõe “ouvir dizer” e opiniões de pessoas a quem denomina de “críticos”, sem a devida indicação do quadro processual nos quais se fundamentaria. Assim, por exemplo, nas seguintes passagens:



    “• Falta de individualização das condutas: Advogados e familiares afirmam que muitos presos foram enquadrados em crimes graves, como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, sem provas específicas de suas ações individuais (...).



    • Prisões preventivas prolongadas e irregulares: Críticos apontam que as prisões preventivas de muitos réus, especialmente de idosos, mães de filhos pequenos e pessoas com problemas de saúde, foram mantidas por períodos excessivos, sem justificativa adequada, violando o Código de Processo Penal. Há relatos de audiências de custódia realizadas fora do prazo legal de 24 horas, algumas com atrasos de até 22 dias, o que seria uma ilegalidade. O caso de Cleriston Pereira da Cunha, que morreu de parada cardíaca na Papuda, é citado como exemplo de abuso, já que ele tinha um parecer favorável da PGR para soltura devido a problemas de saúde, mas permaneceu preso. 



    • Uso indevido de publicações em redes sociais: Documentos vazados, chamados de ‘Arquivos de 8 de Janeiro’, sugerem que o STF, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, criou uma força-tarefa secreta que usava postagens em redes sociais para justificar prisões, mesmo que essas publicações não tivessem relação direta com os atos de 8 de janeiro. Por exemplo, um vendedor ambulante, Ademir da Silva, foi detido com base em uma única postagem no Instagram que dizia ‘Fazer cumprir a Constituição não é golpe’, o que críticos consideram insuficiente para justificar a prisão. 



    • Cerceamento do direito de defesa: Advogados e familiares denunciam que os réus tiveram dificuldades de acesso a provas, já que algumas investigações corriam em sigilo, e que o STF, ao julgar diretamente os casos, impediu o direito a recursos em outras instâncias judiciais, uma vez que o Supremo é a última instância. Isso seria uma violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. (...).



    • Julgamento direto pelo STF: Críticos argumentam que o STF, ao assumir diretamente os julgamentos dos manifestantes, desrespeitou o princípio do juiz natural, já que a maioria dos réus não tem foro privilegiado e deveria ser julgada na primeira instância, com possibilidade de recurso. Isso seria uma forma de politização do Judiciário e abuso de autoridade. A Asfav argumenta que réus perderam o direito a recorrer a outras instâncias, já que o STF é a última instância, o que compromete o devido processo legal.



    • Equiparação a crimes hediondos: Os presos do 8 de janeiro foram enquadrados em crimes graves, como tentativa de golpe de Estado, com penas de até 17 anos, sendo tratados com mais rigor do que criminosos como traficantes ou autores de crimes hediondos. O indulto natalino de 2024, assinado pelo presidente Lula, excluiu os condenados do 8 de janeiro, equiparando-os a categorias como terroristas e praticantes de crimes hediondos, o que críticos consideram desproporcional. A consultora jurídica Katia Magalhães destacou que mulheres presas por tráfico muitas vezes são liberadas para cuidar de filhos menores, enquanto mães presas no 8 de janeiro, como Débora, que tem filhos pequenos, permaneceram detidas” (fls. 4-6, e-doc. 1).



    Ao mencionar poucos casos específicos nos quais, em sua perspectiva, teriam ocorrido abusos praticados pelo Ministro Relator de ações penais neste Supremo Tribunal “contra os cidadãos brasileiros detidos em razão dos eventos de 8 de janeiro de 2023”, o impetrante relaciona situações que não se referem a pessoas presentes nos quadros em exame, como, por exemplo, Daniel Silveira, condenado, como afirmado na inicial, em 2022. 



    5. A petição inicial apresentada é manifestamente inepta. Ela expõe pedidos indeterminados, sem encadeamento lógico entre a narrativa dos fatos e a conclusão apresentada.



    6. O impetrante classifica esta impetração como coletiva e invoca o precedente firmado no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquele julgamento, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que a legitimidade para a impetração de habeas corpus coletivo “deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo” (DJe 8.10.2018).



    No art. 12 da Lei n. 13.300/2016 se estabelece:



    “Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:



    I – pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;



    II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;



    III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;



    IV – pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”.



    O impetrante não se enquadra em alguma das hipóteses arroladas no dispositivo legal, por ser pessoa física. 



    Assim, também em razão da ilegitimidade ativa do impetrante, o presente habeas corpus não comporta seguimento. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AQUELAS DE NATUREZA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.423-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta. 



    2. Igualmente, a jurisprudência indica a adoção, como parâmetro dos legitimados para a impetração do habeas corpus coletivo, os legitimados para o mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei nº 13.300/2016, tal como decidido no HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, e no HC 170423, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2019. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.401-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.7.2020).



    6. Anote-se haver ainda mais um óbice processual intransponível na espécie vertente. Embora não indique contra os atos processuais contra os quais se insurge, o impetrante aponta como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes.



    A jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular. Suas decisões são passíveis de recurso, mas contra elas não cabe habeas corpus. 



    Aplica-se ao caso a Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[n]ão cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    No sentido dessa interpretação da Súmula n. 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, na qual se afirma ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 



    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 



    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 



    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 



    Em 17.2.2016, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 



    2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).



    Assim, também, nos seguintes julgados: HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; HC 208.147-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021. 



    7. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação –, há de se enfatizar inexistir, na espécie, qualquer documento a demonstrar alguma ilegalidade a ser conhecida e sanada por esta jurisdição.



    No caso agora analisado, a impetração não veio sequer com cópia de algum ato processual apontado como ilegal. Listam-se matérias ou notas jornalísticas, que teriam embasado as alegações do impetrante, e uma carta aberta por ele redigida (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Ausente demonstração de situações que indiquem ilegalidade ou teratologia nas práticas questionadas, o presente habeas corpus não pode ter regular processamento.



    A ação constitucional nobre como é o habeas corpus não pode ser utilizada como peça de crítica política, ideológica ou de qualquer categoria não enquadrada no rol das garantias constitucionais.



    O uso indevido de uma ação tão poderosa posta à disposição de todas as pessoas, independente até mesmo de representação de advogado para fazer valer o direito à liberdade de locomoção ameaçada ou cerceada por ato ilegítimo, conduz ao reconhecimento de abuso do direito constitucional à jurisdição. Tanto é lamentável por se cuidar de habeas corpus, instrumento do processo constitucional garantidor de direito fundamental, que não poderia ser manipulado como se fora placebo, utilizado de forma imoderada, imprudente e descomedida, em detrimento da jurisdição necessária, séria e grave a ser prestada pelos que têm seus direitos dependentes da atuação legítima e urgente do Poder Judiciário.



    Ensina José Olimpio de Castro Filho, que não se pode “tolerar nem admitir o abuso do direito. Não permitir, com ânimo forte e sem tibieza, que o processo se converta em oportunidade para prejudicar a outrem...”. Para o eminente processualista, “...Usam-se, indiscriminadamente, os processos especiais ... evidentemente impróprias, visando alcançar resultados que a lei não concede, ou senão com o propósito de vexar, aborrecer ou prejudicar o próximo, tudo à custa do processo. Pois bem. Em tudo isso, o que há, em grande parte, na mais pura acepção da palavra, e com o maior rigor, é, unicamente, abuso do direito no processo civil. ... examinem-se, atentamente, de modo geral, as demandas, e causará pasmo como a falta de direito, na maioria dos processos, é manifesta. Podem variar os incidentes e os aspectos, mas a conclusão é uma só, na maioria das ações: pulula a malícia, a astúcia, o erro grosseiro, a fraude mesmo, em matizes diversos que não escondem o abuso do processo.” (CASTRO FILHO, José Olimpio de - Abuso do direito no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1960, ps. 211 e segs.)



    A sequência de ações configuradoras do abuso do nobre e fundamental direito à jurisdição há de ser relevada para impedir que não se mantenha o que aquele insigne processualista alertava: “Acham-se os juízes e tribunais atravancados de demandas e mais demandas, que sobem de número em proporções avassaladoras, tornando os processos lentos e dispendiosos, de forma que nenhum Estado, por mais rico e próspero que seja, consegue satisfazer, com evidente perigo para os créditos da Justiça”. (op. cit., p. 212)



    8. Carece o presente caso de mínimo de legitimidade da parte, de atendimento aos requisitos processuais constitucionais e de objeto específico, além de ausente de fundamentação mínima. Não há mínimo de lastro probatório do que alegado e que sequer é assumido pelo impetrante como sendo sua. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de “constitui(r) ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    II – Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas  
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 ).



    A ausência dos elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não pode ser superada na presente impetração, ainda que possível fosse – e se demonstrou não ser – o processamento regular desta ação.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora